Tribunal: STF
Processo: Rcl 57441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 279-08.2015.5.19.0001), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-9): 



    “DO CASO DOS AUTOS



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº AIRR-279-08.2015.5.19.0001 por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



     A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos constantes da exordial e condenou a Petrobrás a pagar as diferenças salariais decorrentes do ‘cálculo correto’ do Complemento da RMNR. 



    O TRT da 19ª Região manteve a sentença e negou provimento ao Recurso Ordinário da Petrobrás.



    Insatisfeita, a Petrobrás interpôs recurso de revista, a fim de que a Eg. Corte Especializada se pronunciasse acerca da violação ao art. 7°, XXVI, da CRFB/88, uma vez que o acórdão recorrido havia entendido que a interpretação mais adequada da norma coletiva firmada pela Petrobrás é no sentido de que os adicionais percebidos pelos empregados em decorrência de imposição legal ou constitucional não devem ser considerados paia a apuração do complemento RMNR, sob pena de se conferir tratamento salarial discriminatório aos integrantes da categoria profissional. 



    No entanto, a desembargadora vice-presidente do TRT da 19ª Região indeferiu o pedido de suspensão do processo e negou seguimento ao recurso de revista, razão pela qual a Companhia interpôs o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista que teve seu provimento negado pela 2ª Turma do TST. 



    Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST, baseando-se no óbice do inciso I, do § 1º-A, do art. 896 da CLT, ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.



     Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF; (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’. (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, as violações aos arts. 5°, ‘caput’, e 7°, V e XXVI, todos da CRFB/88, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo AIRR-279-08.2015.5.19.0001 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TRT da 19ª Região negou seguimento ao recurso de revista da empresa ora reclamante pelos seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 1-6):



    “Petrobrás requer a suspensão do presente processo em virtude do ajuizamento de Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica (DC nº 0023507-77.2014.5.00.0000) que será apreciado pelo pleno do Tribunal Superior do Trabalho visando obter interpretação da norma coletiva que regulamenta a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Indefiro.



    Registro que o art. 896, § 1º, da CLT confere expressa competência ao Presidente do Regional para o exame primário do juízo de admissibilidade do recurso dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, responsabilizando-se pela análise fundamentada dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos.



    Ressalto que não houve nenhuma determinação do C. TST para sejam suspensos os recursos de revista em tramitação nos Tribunais Regionais do Trabalho que versem sobre o referido tema.



    ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/ REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR/ BASE DE CÁLCULO / ADICIONAL DE PERICULOSIDADE



    Alegações:



    - violação dos artigos: 5º, II, 7º, incisos VI, XXVI e XXIX, 8º, III, VI e VII, da CF/88; 112, 113 e 114 do Código Civil;



    - contrariedade à Súmula 277 do TST;



    - divergência jurisprudencial: 20 arestos, Pág. 15/31, Id 05a07d;



    - violação de cláusulas do acordo coletivo de trabalho.



    A recorrente afirma que a parcela Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR não advém de lei, mas é fruto de negociação coletiva entre as categorias signatárias do pacto coletivo laboral, podendo ser alterada a qualquer tempo através de novas negociações.



    Aduz que a RMNR não é uma vantagem salarial, mas um mero parâmetro remuneratório mínimo a ser observado de acordo com a região de lotação do empregado, seu nível salarial e regime de trabalho, instituído pela Companhia e estabelecido em sede de negociação coletiva.



    Defende que a expressão ‘sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas’ introduz na norma uma cláusula aberta que permite a inclusão no cálculo da RMNR de outras parcelas remuneratórias pagas ao empregado, como é o caso do adicional de periculosidade e demais adicionais.



    Assevera que é preciso observar que o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado pela PETROBRÁS é o resultado de intensas negociações coletivas, tendo sido pautado pela transparência e lealdade, conforme se pode observar do contexto narrado desde a contestação. Ressalta que, em se tratando a norma coletiva de ato benéfico, as suas regras devem ser interpretadas restritivamente.



    Segue abaixo trecho da decisão proferida pela Primeira Turma do TRT da 19ª Região: (…).



    Na hipótese, o acórdão proferido pela Turma, considerando as normas coletivas colacionadas aos autos, se encontra em sintonia com decisões reiteradas do Colendo TST quanto ao tema no sentido de que a adoção da interpretação defendida pela Petrobrás resultaria em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto, a inclusão de adicionais no cálculo do complemento da RMNR resultaria no pagamento a menor desse complemento ao empregado que trabalha em condições adversas de labor, e este, embora submetido a condição especial de trabalho, acabaria por receber remuneração mensal em valor igual a daquele não submetido às mesmas condições.



    Nesse sentido, transcrevo reiteradas decisões da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho acerca do tema: (…).



    Assim, há impedimento ao seguimento do recurso (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333 do TST).



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS.”



    Entretanto, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter o “pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.”. (eDoc. 4, fl. 4). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento do recurso ordinário, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo n. 279-08.2015.5.19.0001, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo n. 279-08.2015.5.19.0001, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente